Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-88.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705352-88.2017.8.07.0014 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: DANIEL TAVARES GOMES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 1. Inicialmente, por se discutir relação jurídica negocial, cujo objeto é a compra de imóvel, as sociedades empresárias construtoras se posicionam como fornecedoras de bens, devendo o contrato, portanto, ser submetido às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 2. Ante a estipulação contratual do valor dos serviços de construção a serem prestados e não realizados, tem-se clara a quantia a ser restituída pela parte inadimplente. 2.1 No caso dos autos, o contrato estipulou que a ré prestaria serviço de construção no valor de R$ 75.500,00 e que não foram realizados. 3. O índice de correção monetária a ser aplicado aos valores a serem devolvidos ao consumidor que não teve seu imóvel entregue é o INPC por melhor representar a perda de poder aquisitivo da moeda. 4. Aplica-se os juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, quando não há estipulação contratual diversa, nos termos do art. 405 do Código Civil. 5. Verifica-se a sucumbência recíproca quando a demanda autoral é apenas parcialmente acolhida. No caso, embora o contrato tenha sido rescindido e a ré condenada à devolução dos valores referentes ao serviço não prestado, a indenização por danos morais não foi verificada. 6. Apelo parcialmente provido. Sucumbência recíproca. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 412, e 421-A, inciso III, ambos do Código Civil, pugnando para que o índice de correção aplicável ao caso seja o INCC, consoante estipulação contratual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 412, e 421-A, inciso III, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ITALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030